Tribunal: TJSP
Processo: 1009071-18.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Apelação. Alienação fiduciária. Justiça gratuita. Benefício que pode ser concedido, em regra, mediante simples declaração de pobreza, nos termos do artigo 99,§3o, do CPC/15. Ausência de fundamentos para afastar a presunção decorrente da declaração firmada pelo postulante. Busca e apreensão. Purgação da mora pelo pagamento apenas da prestação que constituiu o devedor em mora. Impossibilidade.

Ementa:
Apelação. Alienação fiduciária. Justiça gratuita. Benefício que pode ser concedido, em regra, mediante simples declaração de pobreza, nos termos do artigo 99,§3o, do CPC/15. Ausência de fundamentos para afastar a presunção decorrente da declaração firmada pelo postulante. Busca e apreensão. Purgação da mora pelo pagamento apenas da prestação que constituiu o devedor em mora. Impossibilidade. Expressão "integralidade da dívida pendente", constante do art. 3o, §2o, do Decreto- Lei 911/69, na qual devem ser incluídas as parcelas vencidas e vincendas. Recurso repetitivo julgado pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Fixação de honorários advocatícios por equidade. Impossibilidade. Observância da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (tema 1076). Recurso parcialmente provido.